Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-94.2023.8.11.0105
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001958-94.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VAGNER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 862.620.682-87 (APELANTE), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO POR ANALOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento ao direito de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, com efeitos retroativos. A sentença fundamentou-se na ausência de previsão legal específica no ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso para concessão da verba pleiteada.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal, mediante interpretação extensiva ou por analogia à legislação celetista e das normas do Ministério do Trabalho, quando a legislação estadual específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de Decidir

3.

O servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, está submetido a regime jurídico estatutário, regido pela Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que adota o sistema remuneratório por subsídio e veda o acréscimo de vantagens não previstas expressamente em lei.

4.

A LC n. 389/2010 prevê expressamente apenas o adicional de insalubridade como verba acessória à remuneração, não havendo qualquer menção ao adicional de periculosidade, o que representa opção legislativa deliberada, não podendo ser suprida por analogia ou interpretação extensiva.

5.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 possui eficácia limitada, pois condiciona o pagamento de adicionais à regulamentação específica por lei, inexistente no caso da carreira de Policial Penal, razão pela qual não se presta como fundamento jurídico autônomo para concessão da vantagem.

6.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige lei local regulamentadora para concessão de adicionais como o de periculosidade, vedando a criação de vantagens remuneratórias por decisão judicial, à luz dos princípios da legalidade e da separação dos poderes (STF, Súmula Vinculante n. 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR).

7.

A aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), do art. 193, e da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho é incabível no regime jurídico estatutário, diante da inexistência de previsão legal autorizadora no âmbito do Estado de Mato Grosso.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se firmou no sentido da impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade a policiais penais estaduais, à míngua de previsão legal na Lei Complementar Estadual n. 389/2010, conforme reiteradas decisões das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou por analogia às normas gerais ou celetistas.

2.

A concessão judicial de vantagem remuneratória sem previsão legal afronta os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

3.

A Norma Regulamentadora n. 16 e o art. 193 da CLT não se aplicam aos servidores estatutários sem autorização expressa na legislação do respectivo ente federativo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual n. 389/2010, arts. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, ARE 1171498/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07/11/2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/05/2016; TJMT, RAC 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29/07/2025, DJE 01/08/2025; TJMT, RAC 1031490-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 08/10/2025, DJE 14/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vagner Pereira dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que exerce atividade de risco permanente em unidade prisional, fazendo jus ao adicional de periculosidade, nos termos da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho, especialmente do Anexo 3, que reconhece como perigosas as atividades de segurança pessoal e patrimonial, bem como à luz do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que assegura adicional aos servidores submetidos a risco de vida.

Afirma que a sentença recorrida deixou de enfrentar adequadamente os fundamentos deduzidos na inicial, adotando interpretação restritiva da legislação estadual e afastando, indevidamente, a aplicação por analogia das normas federais e do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que reconhecem o direito de agentes penitenciários ao adicional de periculosidade.

Opõe-se ao fundamento da sentença acerca da impossibilidade de servidores remunerados por subsídio receberem adicionais, demonstrando haver omissão na legislação específica e invocando o princípio constitucional da melhoria social previsto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença combatida seja integralmente reformada para reconhecer seu direito ao recebimento de adicional de periculosidade de 30%, com a respectiva implantação em seus proventos e o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição aplicável.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, pois inexiste previsão legal para concessão ou substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade aos policiais penais, bem como há vedação expressa à criação judicial de vantagens remuneratórias.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, no caso, capaz de ensejar sua participação (id. 339961360).

Sem preparo recursal por ser o Apelante beneficiário da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Vagner Pereira dos Santos insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido inicial prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade
, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o Apelante, servidor público estadual que atua como Agente Penitenciário (Policial Penal), ajuizou a referida ação visando à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, bem como o pagamento das parcelas retroativas referentes aos últimos cinco anos.

Sustentou exercer atividade de risco permanente em unidade prisional, invocando a aplicação do art. 193 da CLT, do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e a possibilidade de interpretação extensiva da Lei Complementar Estadual n. 389/2010, além de laudo técnico e precedentes jurisprudenciais favoráveis.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 17/11/2018 e, no mérito, a inaplicabilidade da CLT aos servidores estatutários, a inexistência de previsão legal específica para o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais penais, a impossibilidade de o Poder Judiciário criar ou majorar vantagens remuneratórias sem lei autorizadora, à luz do princípio da separação dos poderes e da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), além de impugnar os valores postulados.

Ao sentenciar o feito, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a possibilidade de julgamento antecipado da lide e acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, afastando da análise de mérito as parcelas vencidas antes de 17/11/2018, por se tratar de relação de trato sucessivo.

No exame do mérito, consignou que a relação jurídica é de natureza estatutária, regida pelo Direito Administrativo, sendo inviável a aplicação direta das normas celetistas e das portarias do Ministério do Trabalho.

Destacou que a Lei Complementar Estadual n. 389/2010, específica da carreira, prevê apenas indenização por insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, e que a adoção de interpretação extensiva ou subsidiária do Estatuto dos Servidores configuraria atuação judicial como legislador positivo.

Ressaltou, ainda, o entendimento predominante e mais recente das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da inexistência de direito ao adicional de periculosidade para policiais penais, especialmente diante do regime remuneratório por subsídio e da vedação de acréscimos não previstos em lei.

Inconformado, Vagner recorre.

Vê-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30%, a servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal, mediante substituição do adicional de insalubridade, sem previsão expressa na legislação específica da carreira, a partir de interpretação extensiva do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, da aplicação por analogia da legislação celetista e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Inicialmente, é importante ressaltar que se mostra incontroverso, nos autos, que o Apelante se submete ao regime jurídico estatutário, visto que sua carreira é regida pela Lei Complementar Estadual n. 389/2010, diploma normativo específico que estrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que a referida lei adotou o regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de gratificações ou vantagens não previstas em lei (art. 18).

No que se refere às verbas acessórias, o art. 20 da LC n. 389/2010 elenca, de forma taxativa, aquelas passíveis de percepção além do subsídio, estando entre elas a indenização por insalubridade.

Inexiste na referida lei qualquer previsão normativa quanto ao adicional de periculosidade e, tal omissão não pode ser compreendida como lacuna a ser suprida pelo intérprete, mas como opção legislativa consciente, especialmente quando se observa o regime jurídico e remuneratório diferenciado adotado para a carreira.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), ao contrário do que o Apelante sustenta, não conduz à conclusão diversa. O dispositivo possui natureza de norma de eficácia limitada, ao estabelecer que o pagamento de adicionais por insalubridade ou periculosidade depende da legislação pertinente, remetendo, portanto, à regulamentação específica de cada carreira. À luz do princípio da especialidade, a lei geral não se sobrepõe à legislação específica que rege o cargo ocupado pelo servidor.

Destaca-se que a percepção de adicional vinculado às condições de trabalho depende da edição de lei regulamentadora, conforme reconhecido em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: [...]

É o relatório. DECIDO. O agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 
Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores publicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. ( RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 16/5/1997)
Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2018. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente. (STF. ARE: 1171498 - PB, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: DJe-236 07/11/2018). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER EXECUTIVO. DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado.

3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in casu, não ocorreu.

4. Ademais, o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa.
Precedente: REsp 1 .495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5 .2015. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016). Negritei.

Quanto à aplicação por analogia da Consolidação das Leis do Trabalho ou das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, notadamente a NR-16, também não prospera a pretensão do Recorrente, pois essas normas foram editadas para reger relações jurídicas de natureza celetista, não se aplicando, de forma direta ou subsidiária, aos servidores públicos estatutários, salvo expressa autorização legal, inexistente no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Admitir o reconhecimento judicial do adicional de periculosidade, à míngua de previsão legal específica, implicaria indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta aos princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes, além de violar o entendimento consolidado no Enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Judiciário criar ou majorar vantagens pecuniárias de servidores públicos sem lei que as autorize. Eis o Verbete:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte se encontra uniformizada no sentido da impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade a policiais penais, quando ausente previsão expressa na Lei Complementar Estadual n. 389/2010, entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, inclusive por esta Terceira Câmara, em julgados recentes e específicos sobre a matéria. Veja-se:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.

4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador.

5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei.

7. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8º; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025. (RAC 1031490-14.2023.8.11.0041, Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025). Negritei.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual (Policial Penal) visando ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, sobre seu subsídio, em razão do exercício das funções em unidade prisional.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de norma regulamentadora específica no âmbito do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, faz jus ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de regulamentação estadual específica.

III. Razões de decidir

4. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete-os ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 constitui norma de eficácia limitada, condicionando o pagamento do adicional à regulamentação por lei específica, inexistente até o momento.

6. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, ausente norma regulamentadora local, não há direito subjetivo ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais quando houver regulamentação específica do ente federativo. 2. A aplicação analógica da CLT e da NR-16 é incabível para suprir a ausência de lei estadual regulamentadora”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39; CPC, art. 98; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016. (RAC 1003269-75.2023.8.11.0023, Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 07/08/2025). Negritei.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade formulado por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, na ausência de previsão específica na legislação estadual que rege a carreira.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20 as verbas que os servidores podem perceber além do subsídio, contemplando apenas o adicional de insalubridade, sem previsão do adicional de periculosidade.

4. Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

5. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar vantagens não previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público estadual quando inexiste previsão específica na legislação que rege a respectiva carreira, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18, 19 e 20; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, arts. 82, II, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; TJMT, RI n. 1029485-19.2023.8.11.0041, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.6.2025; TJMT, RI n. 1044782-89.2023.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Tuma Recursal, j. 16.5.2025. (RAC 1003205-65.2023.8.11.0023, Des. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025). Negritei.

Por fim, ressalta-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Diante dessas considerações, inexistindo fundamento jurídico apto a amparar a pretensão recursal, e estando a sentença em consonância com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante deste Tribunal, impõe-se a sua manutenção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Vagner Pereira dos Santos, e mantenho incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência fixados no ato sentencial, mantendo a suspensão de sua exigibilidade por ser o Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026